Tribunal: TJBA
Processo: 8005775-21.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005775-21.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PAULO VICTOR AVELINO SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA OBTENÇÃO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL SEM A ADVERTÊNCIA DO “AVISO DE MIRANDA”. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO NA FASE PRELIMINAR CONSTITUI HIPÓTESE DE NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA INVASÃO DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU EVADIDO DO PRESÍDIO. ABORDAGEM LEGÍTIMA. AGENTES PÚBLICOS QUE VISUALIZARAM A DROGA DENTRO DA RESIDÊNCIA DO APELANTE. NATUREZA PERMANENTE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL. LEGITIMIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CABALMENTE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO ENTRE SI. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PARTICIPANTES DO FLAGRANTE DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E DEMAIS PETRECHOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A materialidade delitiva restou comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante (id. 59266672 – p. 02/06), do Auto de Exibição e Apreensão (id. 59266672 – p. 07), do Laudo de Constatação (id. 59266672 – 28) e do Laudo Pericial Definitivo (id. 59266822), cujo teor atestou se tratar de 138,08g (cento e trinta e oito gramas e oito centigramas) de cocaína, substância de uso proscrito no Brasil. De igual maneira, a autoria delitiva demasiadamente comprovada através dos depoimentos extrajudiciais e judiciais dos policiais que realizaram a abordagem que culminou com a prisão do Apelante, os quais estão coesos e harmônicos entre si, com a descrição pormenorizada dos fatos, bem como em consonância com as demais provas carreadas aos autos. Os policiais militares Elissandro Costa, Márcio Alan Souza Sales e Jorge Alexandre Marcio da Silva prestaram depoimento judicial ratificando a versão apresentada perante a autoridade policial, no sentido de que abordaram o réu do lado de fora de sua residência, tendo em vista sua condição de evasor do presídio, momento em que visualizaram a droga dentro da residência. Ademais, a quantidade de drogas e demais petrechos evidenciam sobremaneira a prática de tráfico de drogas, razão pela qual indefiro o pleito de absolvição. Por fim, indefiro o pleito de gratuidade de justiça, visto que se trata de competência do juízo de execuções penais a sua análise. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8005775-21.2023.8.05.0103, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Ilhéus-BA, figurando, como Apelante, PAULO VICTOR AVELINO SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.